Tribunal: TJPA
Processo: 0817107-32.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817107-32.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: AMUJACI SANTOS DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR APOSENTADO, MAGISTÉRIO. LEI ESTADUAL Nº. 5.351/86. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73.

MAJORAÇAO DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO.OBSERVAÇÃO.

1-
Trata-se de recurso de Apelação interposto, contra sentença que nos autos da ação de revisão de aposentadoria c/c pedido de antecipação parcial de tutela de evidência julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a implementar, imediatamente, nos proventos da autora a progressão funcional, correspondente a 17,5% que se refere a diferença de percentual entre a Ref. IV (quando empossada) e a Ref. IX (quando aposentada), com reflexo nas demais verbas remuneratórias, 13º salário, férias e observado a prescrição quinquenal. Consectários legais aplicados em observância aos Temas respectivos e Emenda Constitucional nº.113/21. Isentou no pagamento de custas e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art.85, §3º, II do CPC;

2-
O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários

3-
A Lei Estadual nº5.351/86 estabelece a progressão por antiguidade, de forma automática, e com diferença de 3,5% (três e meio por cento) entre os vencimentos de cada referência;

4-
A Demonstração de critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação automática;

5-
As provas dos autos remetem ao juízo da existência de efetivo exercício na carreira a ensejar a progressão pretendida pela autora/apelada;

6-
Segundo o art. 333, incisos I e II, do CPC/73, cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito;

7-
Desprovimento do apelo. Majoração da verba advocatícia. Possibilidade;

8-
Recurso de apelação conhecido e desprovido;

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/08/2023 a 28/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação interposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV (Id. 14334273), contra sentença (Id. 14334271) prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que nos autos da ação de revisão de aposentadoria c/c pedido de antecipação parcial de tutela de evidência cumulada com cobrança dos valores atrasados proposta por AMUJACI SANTOS DE MORAIS julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a implementar, imediatamente, nos proventos da autora a progressão funcional, correspondente a 17,5% que se refere a diferença de percentual entre a Ref. IV (quando empossada) e a Ref. IX (quando aposentada), com reflexo nas demais verbas remuneratórias, 13º salário, férias e observado a prescrição quinquenal. Advertiu que, no caso de descumprimento da decisão, será aplicada a norma do art.330 do CP. Condenou, ainda, ao pagamento de juros e correção monetária, cuja liquidação deve observar o art.3º da Emenda Constitucional nº113, de 08/12/2021. Isentou no pagamento de custas e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art.85, §3º, II do CPC.

Em suas razões (Id. 14334273), o apelante requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, alega que o servidor público inativo não faz jus à progressão funcional horizontal por se tratar de benefício personalíssimo, condicionado ao atendimento de requisitos impossíveis de implemento pela parte Autora, como é o caso do interstício de atividade (assiduidade e desempenho).

Aduz que não há possibilidades de alterar a progressão atual da apelada, que se encontra aposentada, uma vez que só é possível aos servidores em atividade, conforme se depreende da Lei nº 5.351/86, da lei nº 7.442/2010 e do Decreto nº 4.714/87, tendo em vista que dispõem a necessidade de efetivo exercício (avaliação de desempenho, assiduidade).

Afirma que, inexiste violação aos preceitos constitucionais, pois não se pode dar tratamento igualitário entre ativos e inativos quanto à vantagem pretendida pela autora, cujo recebimento só é possível se estivessem na ativa, mediante cumprimento dos requisitos dispostos na lei.

Suscita que, caso mantida a sentença vergastada deve ser observado o princípio da eventualidade para fins de delimitar o valor correto das diferenças pleiteadas pela apelada para que, na hipótese de opor embargos à execução possa arguir as matérias constantes nos incisos do art.741 do CPC, bem como observado os preceitos do art.100 da CF/88.

Destaca a necessidade de apurar e compensar eventuais valores já pagos em relação ao objeto da lide, nos autos de eventuais processos administrativos ou judiciais, nos quais tenha sido pleiteado o pagamento de valores à título de reajuste.

Requer que o apelo seja conhecido e provido para reformar a sentença e declarar a ilegitimidade do recorrente, e caso diverso, a improcedência dos pedidos.

Certificado a tempestividade da apelação (Id. 14334274).

Contrarrazões no Id. 14334276, refutando as alegações constantes, nas razões recursais e, pugnando pela majoração das verbas de sucumbência para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Certificado a tempestividade das contrarrazões (Id. 14334292).

Coube-me o feito por distribuição (Id.14371116).

O Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 14970868).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar -Pedido de efeito suspensivo

A presente preliminar resta prejudicada diante do julgamento do presente recurso, razão pela qual não será enfrentada.

Preliminar -Ilegitimidade passiva.

No pedido das razões recursais, o apelante alega de forma genérica a presente preliminar que não merece guarida. Explico.

Destaque-se que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV foi criado pela Lei Complementar Estadual nº 44, de 23 de janeiro de 2003, alterando o art. 60 da Lei Complementar 39/2002, que instituiu o sistema previdenciário no Estado do Pará, possuindo ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade.

Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas.

Sobre o repasse de recursos do Estado ao IGEPREV para o pagamento das aposentadorias, o art. 91 da Lei Complementar nº. 39/2002, alterado pela LC nº 49/2005, assim determina:

Art. 91. A Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças alocará ao IGEPREV, mensalmente, os recursos financeiros necessários ao pagamento das aposentadorias e pensões.

Dessa feita, pelos dispositivos acima transcritos, resta evidente que o Apelante possui total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade. Ainda, resta demonstrado que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial. Ademais, o apelante possui total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1984. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE. LIMITAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS PELO IGEPREV À DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

(...) (Reex- AP- 0053238-49.2014.8.14.0301, Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, data do documento:28/02/2023, TJPA)

Logo, o recorrente é parte legítima para ser demandado nas ações que versam sobre os proventos previdenciários sob sua responsabilidade, como
in casu
.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a sua análise.

MÉRITO

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional c/c cobrança de valores atrasados, que julgou procedente a pretensão deduzida nos moldes dispositivos transcritos:

Diante das razões acima, julgo procedentes os pedidos, determinando ao Réu a obrigação de fazer, no sentido de implementar imediatamente nos proventos da Autora a parcela remuneratória denominada “progressão funcional”, correspondente a 17,5% que se refere a diferença de percentual entre a Ref. IV, em que entrou no concurso, e a Ref. IX, na qual se aposentou, com reflexo nas demais verbas remuneratórias, 13 salário e férias, respeitando a prescrição quinquenal.

Advirto, a quem desta tiver conhecimento, que o descumprimento da presente decisão enseja a incidência do agente infrator (público ou particular) no tipo penal previsto no art. 330 do CP.

Sobre o cálculo dos valores retroativos devem incidir juros e correção monetária, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve obedecer a forma do art. 3º, das Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Custas pelo(s) Réu(s), isento(s) na forma da lei (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015) cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos

pela parte Autora, se houver. Fixo os honorários advocatícios, em favor da(o) patrona(o) da parte Autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, II, do CPC.

Conforme, extrai-se dos autos, o objeto da demanda trata do pagamento da parcela remuneratória denominada progressão funcional horizontal em benefício da Autora, como parte integrante dos seus proventos de aposentadoria, em decorrência do exercício do cargo de “Professor Primário”, na Secretaria de Educação do Pará – SEDUC/PA.

Pois bem. O apelante insurge-se contra o julgado, argumentando, em síntese, que
a
autora não faz jus a progressão funcional horizontal, uma vez que não está mais na ativa, sendo o benefício pleiteado de caráter personalíssimo, condicionado ao atendimento de requisitos como assiduidade e desempenho.

Emerge do processado que a autora ingressou no serviço público, em
05.06.1973
, no cargo de
Professora Primária- Ref. IV
(Id. 14334192 - Pág. 1-2) e aposentada, no dia
29/08/1997
, no cargo de professor, Código GEP-M—AD2-401-
Ref.IX,
segundo a Portaria de nº.3197 (Id. 14334192 - Pág. 3).

De acordo com os argumentos e documentos carreados, nos autos, e não contestado pelo ora recorrente, a alteração da referência IV para IX deu-se somente por ocasião, da aposentadoria.

E, como bem pontuado na sentença vergastada, é fato que no ato de aposentação da autora/apelada houve o reconhecimento da sua progressão funcional a “Referência IX”, de acordo com o disposto na Lei Estadual n° 5.351/1986.

A Lei Estadual nº.
5.351/86
, dispunha da norma de regência do enquadramento e da progressão funcional dos servidores públicos do Estado do Pará tendo vigorado até a promulgação da Lei Estadual nº 7.442/2010, de 02/07/2010.

A propósito, importante colacionar os art.8º e art.18º da
Lei Estadual
nº.5.351/86, que tratam do tema em debate:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18 – A
progressão far-se-á de forma
:

I -
Horizontal
-
elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar
.

(...)

Importante consignar que, no ano de 1987, a Lei estadual nº. 5.352/86, ora em comento foi regulamentada pelo Decreto nº.4.714, dispondo como seria a progressão funcional. Vejamos:

“Art. 3°- A progressão funcional far-se-á deforma:

I -
Horizontal
,
considerando tempo de serviço
em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

Art. 4° - A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...)

Art. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III- 06 (seis anos);

Ref. IV- 08 (oito) anos
;

Ref. V- 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX- 18(dezoito) anos
;

Ref. X- 20 (vinte) anos.

§1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53.”

Da interpretação do comando legal citados acima, exsurge o caráter vinculado do ato de implemento da progressão funcional, ante o qual se obriga o poder estadual diante da satisfação dos requisitos legais pela servidora ora apelada.

Ao exame dos autos, observo que a autora comprovou sua nomeação para o cargo efetivo de magistério, assim como a ausência de elevação de referência decorrente da progressão funcional horizontal, pelos documentos apresentados.

Assim, de acordo com a legislação colacionada sobre a progressão funcional de magistério no âmbito estadual, bem como a documentação carreada no processado, deve ser garantido à apelada à Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação à referência superior, como bem assentou o magistrado cujo trecho transcrevo (Id. 14334271 - Pág. 6):

“A teor dos dispositivos acima transcritos, o servidor público estadual da Administração Pública possui direito, decorridos os prazos e atendidos os requisitos, a progredir na carreira, dentro de um mesmo cargo, por antiguidade e por merecimento.

É dizer: os aludidos artigos demonstram, pois, que a progressão, seja funcional, seja horizontal, será automática, bastando o preenchimento de dois requisitos: a permanência no cargo no interstício requerido e o efetivo exercício da função no órgão. Cumprido isto, nasce o direito subjetivo da parte autora à progressão.

A progressão funcional é cogente, vinculando a administração e deve ser cumprida de modo automático quando o servidor implementa os requisitos objetivos, não sendo lícito defini-la como norma de eficácia limitada, tampouco a depender de requerimento administrativo do interessado, pois nela já se encontram todos os elementos capazes de gerar os efeitos a que se propôs.”

In casu
, não há dúvida acerca de que a apelada preencheu todos os requisitos para a aplicação de progressão funcional horizontal e, por conseguinte, os acréscimos salariais correspondentes.

Nesse compasso, não prospera a tese do apelante, isto é, de que a apelada só faria jus ao pagamento caso tivesse na ativa, tendo em vista que satisfez todos os requisitos tanto é que a própria administração, no ato de aposentadoria daquela alterou sua classificação para Ref. IX.

Resta demonstrado, portanto, que os critérios para a progressão funcional horizontal, os quais foram preenchidos pela recorrida jus a ser reconhecido o pleito ainda que já esteja na inatividade.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO
REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO.
PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1984. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010
. PRECEDENTE DESTA CORTE. LIMITAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS PELO IGEPREV À DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

2. A Lei Estadual n° 5.351/1986 garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constando-se que a ora apelada, de fato, faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos legais.

3. Quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, que alterou as condições para progressão funcional, a servidora já deveria estar enquadrada na referência que postulou nos termos da legislação anterior (Lei Estadual n° 5.351/1986), garantia que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior, estando-se diante de direito adquirido e não podendo a autora/apelada ser prejudicada pela mora da administração em realizar a progressão automática que fazia jus. Precedente desta Corte.

4. Remessa necessária. Sentença que merece adequação somente para limitar o pagamento de valores retroativos à data da implementação da aposentadoria da autora, ora apelada, isto é, a partir de 01/09/2012, não sendo responsabilidade do apelante o pagamento de diferenças salariais referentes à remuneração da servidora quando ainda em atividade.

5. Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. (AP- REEX- nº0053238-49.2014.8.14.0301 – Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público, DJ: 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO REVISIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. DEVIDA A APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº. 5.351/86 DURANTE SUA VIGÊNCIA E APÓS 02/07/2010 PROGRESSÃO A CADA DOIS

ANOS POR FORÇA DA LEI Nº 7.442/2010. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA
.

I - Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada à sua Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos.

II - Com efeito, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, requisito esse cumprido pela autora antes das alterações legais. Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional horizontal foi alterada pela Lei Estadual nº. 7.442/2010, passando a se dá de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos.

III - Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

IV – Apelação cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária pela manutenção da sentença. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002941-04.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022)

Nesse compasso, tenho que a apelada se desincumbiu do ônus atribuído à parte autora de provar os fatos afirmados na petição inicial (art.
333
,
I
do
CPC
); cabendo à parte ré sua impugnação específica, (art.
333
,
II
, do
CPC
), o que não se deu, no caso, pois o réu ateve-se à alegação de que a autora não está mais na ativa, deixando comprovar que observou a legislação à época aplicável ao caso, em comento, para descartar o direito da apelada à progressão funcional horizontal.

Do mesmo modo, não cuidou, o apelante, de provar que já teria realizado a progressão funcional da servidora, com o respectivo pagamento de vencimentos dentro dos níveis de classificação do cargo a que faria jus a apelada.

Destarte, pelas razões delineadas, neste voto, corroborada no acervo probatório e observado a lei estadual aplicada à espécie, deve ser mantida a sentença atacada que reconheceu às progressões funcionais por antiguidade à apelada correspondente a 17,5% que se refere a diferença de percentual entre a Ref. IV, em que entrou no concurso, e a Ref. IX, na qual se aposentou, com reflexo nas demais verbas remuneratórias, 13 salário e férias, respeitando a prescrição quinquenal.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso, é cabível majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência da Corte Superior. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO RECORRIDO EM CONTRARRAZÕES. DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA.

1. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".

2. Na espécie, considerando que o recurso extraordinário foi interposto na vigência do atual Código de Processo Civil, é devida a fixação de honorários recursais. Precedentes do STJ.

3. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, razão pela qual é possível o seu estabelecimento em sede de embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No caso, observo que a sentença, publicada em 20/01/2023, julga procedente o pedido inicial e condena a parte ré ao pagamento de honorários na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; na fase recursal, a ré/apelante não obteve êxito.

O trabalho adicional do advogado, na fase recursal, não é requisito para a majoração da verba honorária, mas somente para sua quantificação. Melhor dizendo, a majoração de honorários, inserta § 11 do art. 85 do CPC, dispensa a ocorrência de trabalho do causídico para combate do recurso.

Nessa linha menciona a Relatora do precedente do STJ acima destacado. Vejamos:

(..) c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso", sendo "dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja, "a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019 (...)

Passo à quantificação.

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Desse modo, o valor dos honorários deve ser majorado, porquanto reconhecidos os requisitos legais para tanto.

Ante o exposto
, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento do valor da causa).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/08/2023